Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA EXECUTADA. INOBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Como pode ser observado no artigo 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária.
2. No caso dos autos, os executados não se desincumbiram do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas, mais especificamente no sentido de demonstrar que a penhora incidiu sobre conta poupança.
3. Em sentido contrário, nota-se que mesmo ao interpor o presente recurso, as executadas se abstiveram de anexar ao feito extratos bancários e comprovantes da origem das verbas bloqueadas.
4. Destarte, tais agravante resumiram suas defesas na alegação de impenhorabilidade do valor constrito sem, contudo, apresentar o mínimo substrato probatório, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.